Tribunal: TJMT
Processo: 1039131-44.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039131-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNADETE DE ARRUDA SANTIAGO - CPF: 035.500.051-21 (APELANTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), GONCALINA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 483.754.971-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), KARINA JULIA MACEDO SILVA - CPF: 128.165.426-45 (ADVOGADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), GONCALINA SANTANA DE ARRUDA - CPF: 483.754.971-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE –
INTERDIÇÃO CIVIL POSTERIOR À CONTRATAÇÃO – CURATELA – EFEITOS ‘EX NUNC’ – CIÊNCIA DO CONTRATO – LEGALIDADE VERIFICADA – REGULARIDADE CONTRATUAL – AFASTADA A INVALIDADE ALEGADA – CONTRATO VÁLIDO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
decretação provisória de interdição, posterior à contratação, produz efeitos
‘ex nunc’
, ou seja, a partir da decretação, não sendo retroativos.

Desta forma,
reputam-se válidos os atos e negócios jurídicos praticados, antes da decisão que concedeu provisoriamente a interdição, independente de sua extensão e do projeto individualizado ali determinado.

Ante a comprovada regularidade da contratação, não há que se falar em restituição em dobro nem tampouco em danos morais a indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bernadete de Arruda Santiago

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
“ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência”,
ajuizada em face de
Banco Santander (Brasil) S/A.

Por
conseguinte,

condenou a apelante ao pagamento de litigância de má-fé, fixando multa de 1,0% sobre o valor da causa, bem como, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Ao final determinou a suspensão da exigibilidade por ser a autora beneficiária da gratuidade.

Inconformada, a apelante aduz, em suma, a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado, uma vez que firmado com pessoa absolutamente incapaz, sob o argumento de que fora diagnosticada deficiente mental anos antes da celebração do contrato.

Defende que a sentença deve ser integralmente reformada, pois a apelante não possuía condições de celebrar o contrato sem estar devidamente representada.

Postula pela restituição do indevidamente cobrado de seu benefício previdenciário em dobro.

Aduz que diante da situação narrada, incorreu a apelante em danos morais que devem ser indenizados pelo apelado.

Contrarrazões, Id 193984698. Preliminarmente aduz sua ilegitimidade passiva. No mérito pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Em suas contrarrazões, defende a Instituição Financeira
, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que o contrato foi celebrado (sob nº 314128657-9) e recomprado pelo Banco Pan S/A.

Argumenta que o contrato foi originariamente celebrado com o Banco Pan S/A, tendo sido cedido ao Banco Olé Consignado (adquirido pelo Banco Santander (Brasil) S/A) e que diante do ajuizamento da ação foi recomprado e reassumido pela Instituição originária – Banco Pan S/A.

Sem razão o banco apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Em que pese os argumentos do apelante a relação jurídica restou estabelecida com o apelado, que ressalta-se consta como titular do empréstimo no extrato do benefício previdenciário da apelante.

Desta feita, inexiste dúvida acerca da relação jurídica estabelecida e a legitimidade do banco apelado.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr., ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

[1]

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido/apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto aos referidos contratos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Na exordial, a autora alega que sofre de esquizofrenia desde os 15 anos de idade. E que a doença a impede de realizar atos normais da vida cotidiana, como cuidar da higiene pessoal, alimentar-se, vestir-se, necessitando de cuidados em tempo integral.

Aduz que desde que ficou doente começou o benefício BPC LOAS, mas que a partir de 2008 passou a receber uma pensão deixada por seu falecido pai.

Argui que sua irmã era quem cuidava dela e que esta começou a perceber que sua pensão vinha com algum desconto, pois a quantia reduzia.

Questiona os descontos
relativos ao empréstimo consignados do contrato de nº 314128657-9, celebrado em 31/01/2017, cujo pagamento foi estabelecido em 72 prestações de R$ 40,80.

Pondera que até a data do ajuizamento da ação já haviam debitado 58 parcelas que totalizavam o valor atualizado de R$ 4.358,70, fundamentando na tabela extraída do relatório do INSS, contida no Id 72340235.

Em que pese os substanciosos argumentos da apelante, seu pedido não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia trazida a reexame recursal em verificar se o contrato celebrado entre as partes é válido, tendo em vista a celebração em data anterior à interdição da apelada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Incidem as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O caso em exame se amolda à previsão do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dos autos apura-se que a decretação provisória de interdição da apelante restou proferida em 21.09.2021(Id 93647198). Sabe-se que os efeitos da decretação não são retroativos,
‘ex nunc’
, mas imediatos, a partir da decisão.

Nesse sentido, em princípio, todos os atos e negócios jurídicos praticados pela incapaz, antes da decisão que concedeu provisoriamente a interdição, independente de sua extensão e do projeto individualizado ali determinado, são considerados válidos.

Nesse sentido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO (SÚMULA 7/STJ). INTERDIÇÃO CIVIL. EFEITOS EX NUNC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. O Tribunal a quo, após o exame dos documentos, da natureza da avença e conferindo interpretação ao contrato de cessão objeto do pedido, concluiu ser válido o negócio jurídico. Reconheceu serem as partes contratantes capazes à época da contratação, ter ocorrido o pagamento do preço contratado e não se ter configurado lesão. 3. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, medidas inviáveis em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc. Precedentes (Súmula 83/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5,Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Apenas para corroborar, frise-se a ausência documental capaz de comprovar que no período da contratação, sua doença (esquizofrenia) permitia conceber sua incapacidade tão somente em análise visual, de forma que na contratação fosse possível ao apelado notar características que evidenciassem, eventualmente, a invalidade do negócio.

Nesse contexto, apura-se dos autos que os apontamentos médicos datados do ano de 2021 evidenciam que a apelante apresentava quadro de esquizofrenia, fazendo uso de medicamentos.

Bem ainda, observa-se do contrato que a apelante estava acompanhada na contratação de sua irmã e de outra testemunha.

Desta forma, resta configurada a vontade das partes para celebração do negócio jurídico, não havendo como reconhecer a nulidade alegada.

Oportunamente, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA POR ABALO MORAL - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DO RÉU - 1. CESSÃO DE DÍVIDA - DÉBITO EXISTENTE - CONFIGURADA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A AUTORA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUISIÇÃO DOS CRÉDITOS PELO RÉU - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - TESE ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (STJ - AREsp: 2289594, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 01/03/2023)

“
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS PROVA. VALORAÇÃO DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. TERMOS CONTRATUAIS. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. SERVIÇO NÃO DEFEITUOSO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. 1. Estando a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista (Súmula 297/STJ), responde o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor). 2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. 3. O exame da verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, entretanto, por se tratar de relação de consumo, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova com a sua inversão, em favor do consumidor para a facilitação de sua defesa (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Processo Civil). 4. Os argumentos repisados na apelação e a irresignação quanto aos termos da sentença recorrida não encontram ressonância frente à documentação apresentada pela instituição bancária apelada/ré, que demonstra, por meio de provas legítimas, a ciência e voluntariedade suficientes do consumidor, quanto aos termos do negócio jurídico firmado entre as partes para a obediência estrita ao pacta sunt servanda. 5. A verticalização quanto à prova acostada indica que a instituição bancária adotou postura processual condizente com seu ônus probatório, no intuito de fornecer elementos e demonstrar a existência de fatos impeditivos ao acolhimento da pretensão autoral (artigo 373, inciso II; e artigo 429, inciso II, ambos do Código de Processo Civil). 6.. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ/DFT - Acórdão 1785142, 07120263920228070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante a regularidade da contratação, não há que se falar em restituição em dobro nem tampouco em danos morais a indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

[1]

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024